Tribunal: STF
Processo: RE 95503
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INGRESSO EM JUÍZO SEM A
APRESENTAÇÃO DO ORIGINAL DO TÍTULO CAMBIAL.
INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 284, 616, 383, 384
E 385 DO C.P.C. APLICAÇÃO DA SÚMULA 400.
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.